Tribunal: TJPA
Processo: 0022823-93.2008.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0022823-93.2008.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: HAYDEE COELHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º
0022823-93.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE
(S)
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE
(S)
:

EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO - PROCURADOR DO MUNICÍPIO

AGRAVADO
(S)
:
HAYDEE COELHO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE
(S)
:

DYEGO AZEVEDO MAIA - DEFENSORIA PÚBLICA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE AO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE Nº 954/STF. REITERADA DECISÃO DO STF SOBRE SUA APLICABILIDADE
À
HIPÓTESE DOS AUTOS. NÃO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
44ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 22 a 29/11/2023)
, por unanimidade, em
desprover o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro (Vice-Presidente, em exercício).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
14838305
) interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil [
1
], contra
decisão negativa de seguimento a recurso
extraordinário
(ID nº
14005320
), por ausência de repercussão geral, conforme firmado na tese nº 954 do Supremo Tribunal Federal.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto por suposta violação aos
arts
.
2º, III, 37, XIV
,
60, §4º, e 169, §1º,
da

Constituição Federal
,
por entender que o direito à progressão funcional do servidor público municipal com base no tempo de serviço nunca foi implementado pela administração em razão da sua inconstitucionalidade consubstanciada na possibilidade de o servidor já receber adicional por tempo de serviço
, bem como
por vício de
in
constitucionalidade ante a ausência de previsão da Lei orçamentária.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
15728165
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

A
decisão recorrida aplicou ao caso a tese
nº
954 do Supremo Tribunal Federal, de ausência de repercussão geral, cujo teor é o seguinte:

Tese 954/STF: "Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público."

No caso, não se trata de hipótese de superação ou distinção que comporte conhecimento, uma vez que o argumento
de haver
inconstitucionalidade na cumulação de vantagens remuneratórias (adicional por tempo de serviço e progressão funcional) baseadas no tempo de serviço público, já foi, em outras oportunidades, submetido ao Supremo Tribunal Federal, através de agravo em recurso extraordinário, cuja resposta tem sido reiteradamente conforme o seguinte exemplo:

“ARE 1405794 / PA - PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. PRESIDENTE

Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 17/10/2022

Publicação: 19/10/2022

RECTE.(
S)

:
MUNICIPIO DE BELEM

PROC.(A/
S)(
ES)

:
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RECDO.(
A/
S)

:
ROSILDA DE BRITO SOUZA

ADV.(A/
S)

:
JADER NILSON DA LUZ DIAS

Decisão

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

2 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, § 4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso XIV; 60, § 4º; 169, § 1º, da Constituição Federal.

Decido.

Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.

Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in
verbis
: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Plenário,DJe
de 26/3/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA
279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 9/10/2020)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 17 de outubro de 2022.

Ministra ROSA WEBER

Presidente
”

Portanto, não faz sentido insistir na alegação de suposta inconstitucionalidade quando o Supremo Tribunal Federal, analisando os autos de recurso oriundo deste Tribunal Estadual com a mesma questão temática, tenha determinado a observância de tese de ausência de repercussão geral.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno
, em virtude de aplicação da tese nº 954/STF, de ausência de repercussão geral, já reiterada pela Suprema Corte em outros casos semelhantes.

Após os atos de praxe, façam os autos conclusos para o trâmite do agravo em recurso especial constante dos autos (ID 1
4836697
).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 29/11/2023